Tribunal: TJDFT
Processo: 0703258-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Processo : 0703258-68.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 180538646 dos autos originários n. 0723700-68.2023.8.07.0007) que indeferiu a gratuidade de justiça ao autor, aqui agravante. Fundamentou o juízo a quo: Nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Desse modo, indefiro a gratuidade de justiça à parte autora, eis que, dos extratos de movimentação financeira acostados em id. 177605590, constata-se a existência de depósitos não especificados, não sendo possível aferir-se a origem os recursos financeiros, circunstância que não ratifica a alegada hipossuficiência econômico-financeira, conquanto discorra, o autor, ser aposentado, fazendo jus à percepção de benefício previdenciário. À Secretaria, para que promova às anotações necessárias. O agravante destaca que o juízo singular indeferiu o benefício sem oportunizar a comprovação da alegada hipossuficiência, consoante dispõe o art. 99, §2o, do CPC. Sustenta que não possui condições de arcar com as custas judiciais, pois “é aposentado, tem como única fonte de renda a aposentadoria que sofre descontos sem precedentes, e o pouco que ganha ajuda na manutenção das despesas que garante a si e a sua família o mínimo de dignidade, como: energia, água, alimentação, dentre outras”. Salienta que apresentou os três últimos extratos bancários, extrato de imposto de renda retido na fonte, bem como comprovante de renda demonstrando que sua renda líquida é de R$ 1.891,95, tendo vista as deduções dos empréstimos, “que inclusive é objeto de discussão nestes autos”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Inicialmente, defiro gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Diz o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, que “A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente” (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, no caso, a insuficiência financeira possui lastro nos documentos juntados, que, numa análise perfunctória, não contrariam o declarado. Aliás, segundo interpretação desta 5a Turma Cível, “É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos” (Acórdão 1346517, Rel. Desa. Ana Cantarino, julgado em 9/6/2021). No mesmo sentido: Acórdão 1373382, Rel. Desa. Maria Ivatônia, julgado em 22/9/2021. No caso, os documentos juntados demonstram que o agravante é aposentado e recebeu, em outubro de 2023, renda bruta de R$ 3.389,88 e líquida de R$ 1.816,88, após os descontos de onze empréstimos consignados (id. 177605593 na origem). Além disso, o extrato bancário acostado aos autos (id. 177605590 na origem) não indica movimentações divergentes da renda percebida, não sendo suficiente para afastar a alegada incapacidade financeira, diante dos demais documentos apresentados. Inclusive, sobressai ressaltar que o objeto da presente demanda cinge-se na declaração de nulidade de um dos empréstimos contratados. Enfim, a decisão hostilizada indeferiu a gratuidade de justiça sem observar o procedimento insculpido no art. 99, § 2o, in fine, do CPC, dispositivo corolário da regra do art. 10 que proíbe decisão-surpresa. Ante o exposto, evidencio a probabilidade de provimento do recurso, bem assim o periculum in mora, diante da ordem do juízo a quo para recolhimento de parte das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Assim, defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 1 de fevereiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator